Tribunal: STF
Processo: Rcl 26800
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Rosemberg Sousa Miranda afirma haver a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na apelação nº 1014251-85.2016.8.26.0053, desrespeitado o teor do verbete vinculante nº 44 da Súmula.
    Narra ter participado do concurso público para provimento do cargo de soldado de 2ª classe da Polícia Militar estadual, regulado pelo Edital nº 3/321/2015. Diz da reprovação no certame uma vez considerada inapto na fase de exames psicológicos. Aponta a formalização de demanda voltada à declaração de nulidade do referido ato administrativo. Julgado improcedente o pedido em primeira instância, foi mantido o entendimento em sede de apelação, na qual assentada a adequação da avaliação psicológica, surgindo daí o descompasso.
    Sustenta contrariado o enunciado, afirmando que a exigência do exame decorreu de previsão constante do Decreto nº 41.113/1996, sem respaldo na Lei que buscou regulamentar – Lei Complementar paulista nº 697/1992 –, a qual aduz ser omissa quanto ao requisito. Destaca a indispensabilidade de lei em sentido estrito a estipular, como pressuposto de acesso a cargo público, a submissão a teste psicológico. Aduz que o estatuto do desarmamento não supre a necessidade de lei específica. Reporta-se aos artigos 37, incisos I e II, da Carta Federal .Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, o prosseguimento no concurso público. Busca a anulação do ato reclamado.
    2. Constata-se que a legitimidade da exigência da avaliação psicológica teve como base previsão contida na Lei estadual nº 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), em conformidade com o teor do enunciado vinculante nº 44 da Súmula:
    Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
    Cumpre destacar que ambas as Turmas do Supremo, em reclamações versando o mesmo concurso público – Polícia Militar do Estado de São Paulo –, têm assentado ausente inobservância do verbete vinculante nº 44, considerada a validade do exame psicotécnico, no que encontra fundamento legal. Confiram:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA VINCULANTE 44. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a validade do exame psicotécnico, como requisito para o ingresso nas carreiras militares do Estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 10.123/1968. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
    (Agravo regimental na reclamação nº 26.239, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de março de 2018.)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Administrativo. Concurso público. Polícia militar do Estado de São Paulo. Exame psicotécnico. Previsão legal. 3. Súmula Vinculante 44. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“
    (Agravo regimental na reclamação nº 27.923, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de dezembro de 2017.)
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator